Tribunal: TJMT
Processo: 1016680-31.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016680-31.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DE BARROS MELO - CPF: 053.442.321-36 (APELANTE), HUDSON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 044.882.482-50 (APELANTE), NILSON PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), SONIA MARIA NOLASCO CAMPBELL PENA - CPF: 405.397.501-82 (VÍTIMA), SHAYARA MICHELLY DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS DE BARROS MELO - CPF: 053.442.321-36 (APELADO), HUDSON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 044.882.482-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [concurso de pessoas]. Ilegalidade do reconhecimento pessoal do primeiro apelante.

princípio da primazia da resolução do mérito. insuficiência de provas para a condenação. incerteza. falibilidade da memória.

possibilidade de o agente estar em local diverso do roubo no mesmo dia e horário. ausência de inquirição judicial da testemunha que indica envolvimento no fato. insuficiência probatória. absolvição. participação de menor importância. auxílio no deslocamento. inocorrência. majorante do concurso de pessoas. caracterização. causa de aumento do emprego de arma de fogo. simulacro. não cabimento. indenização mínima. falta de indicação do valor pretendido. parecer da pgj. recurso da defesa parcialmente provido e do órgão ministerial desprovido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou por roubo majorado [concurso de pessoas] o primeiro a

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; e o segundo, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, visando a absolvição, reconhecimento da participação de menor importância, afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas e do dever de indenizar, ao passo que o Ministério Público pede o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade dos reconhecimentos pessoal e por fotografia; 2) insuficiência de provas para a responsabilização penal; 3) participação de menor importância; 4) não caracterização da majorante do concurso de pessoas; 5) incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo; 6) não cabimento de indenização mínima.

III. Razões de decidir

1.
Se existe a possibilidade de o apelante estar em local diverso do roubo no mesmo dia e horário e ausente a oitiva judicial de testemunha que aponta o seu envolvimento no fato, prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva, sobretudo quando se identifica incerteza no reconhecimento pessoal do agente.

2. “
A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.
”

3. O concurso entre a atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante do art. 61, II, “h” do CP deve preponderar a primeira, nos termos do art. 67 do CP, todavia a circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

4. A participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o) não se mostra cabível quando o agente “
presta apoio externo ao seu comparsa, especialmente no deslocamento[...], devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo”
.

5. “
Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento [...] na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios, sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes”
.

6. O emprego de simulacro de arma de fogo não constitui elemento apto à configuração da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.

7. A jurisprudência do c. STJ exige não apenas pedido de reparação de danos na denúncia, mas, também, a indicação do valor mínimo almejado.

IV. Dispositivo e teses.

Recurso da Defesa parcialmente provido para absolver o primeiro apelante por insuficiência probatória e afastar o dever de indenização mínima pela infração (CPP, art. 387, IV) e desprover o

apelo do órgão do Ministério Público.

Teses de julgamento:

1. A ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria impõe a absolvição do agente nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2. Não se reconhece a participação de menor importância se o agente presta apoio externo essencial à execução do delito, como no deslocamento do coautor até o local do crime.

3. Para a incidência da majorante do concurso de pessoas mostra-se suficiente a atuação conjunta dos agentes durante a execução do delito.

4.. A utilização de simulacro de arma de fogo não configura a majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP.

5. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia e indicação do valor mínimo pretendido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 386, VII; art. 387, IV; CP, art. 29, §1o; art. 33; art. 44; art. 65, II, “h” e III, “d”; art. 67; art. 70; art. 157, §2o, II e §2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma 10.4.2019. STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25.3.2025. STJ, HC no 405470/SP, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.9.2017. STJ, REsp n. 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25.8.2025. TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 29.9.2021. TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002, Rel. Des Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25.11.2022.

TJMT, AP NU 0004527-33.2016.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.9.2023. TJMT, AP NU 1000695-90.2020.8.11.0021, Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho, 31.1.2024. TJMT, AP NU 1014311-82.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 3.9.2024. TJMT, Enunciado Criminal 35. TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrina relevante citada
: NETO, Theodomiro Dias. “O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1016680-31.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): HUDSON COSTA DO NASCIMENTO

DOUGLAS DE BARROS MELO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO

DOUGLAS DE BARROS MELO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por HUDSON COSTA DO NASCIMENTO, DOUGLAS DE BARROS MELO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1016680-31.2023.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas], em concurso formal [duas vítimas],
o primeiro
a

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa;
o segundo
, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto
- art. 157, § 2o, II,
c/c art.70, todos

do CP - (ID 298452576).

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO

e DOUGLAS DE BARROS MELO arguem a ilegalidade dos reconhecimentos pessoal e por fotografia [de HUDSON COSTA DO NASCIMENTO] por inobservância das formalidades legais. No mérito,
sustentam
: 1) insuficiência de provas para a responsabilização penal
de
HUDSON COSTA DO NASCIMENTO porque estaria trabalhando no momento do roubo; 2) caracterização da participação de menor importância de DOUGLAS DE BARROS MELO, pois apenas conduziu a motocicleta até o local do fato; 3) não configuração da majorante do concurso de pessoas por ausência de liame subjetivo; 4) o não cabimento de indenização mínima por ausência de prova do prejuízo sofrido pelas vítimas.

Requerem
o provimento para que seja reconhecida a nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico de HUDSON COSTA DO NASCIMENTO e, por conseguinte, absolvido, também, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas de ambos os apelantes e afastado o dever de indenizar.

Prequestionam o art. 93, IX, da CF; art. 29, §1o e art. 157, § 2o, II, ambos do CP; art. 155, art. 226, art. 386, IV e VII, art.

387, IV, todos do CPP (ID 298452602).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ argumenta que estaria demonstrado o emprego de arma de fogo na prática delitiva.

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida essa majorante e elevada as penas dos apelados (ID 298452599).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ,

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO
e
DOUGLAS DE BARROS MELO pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(ID 298452613

e ID 298452607).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso Defensivo e provimento do apelo do órgão do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo circunstanciado – Recurso defensivo – 1. Preliminar – nulidade do reconhecimento: A Defesa alegou que o reconhecimento deve ser considerado nulo por não obedecer às formalidades legais do art. 226, CPP – Sem razão – Reconhecimento confirmado por outros elementos probatórios – Jurisprudência STJ – Reconhecimento que deve ser mantido válido. 2. Mérito: Participação de menor importância do réu Douglas e absolvição do réu Hudson por insuficiência probatória: O apelante Douglas sustentou que não executou nenhuma conduta nuclear do tipo, de modo que requereu o reconhecimento da participação de menor importância em seu favor. O acusado Hudson aduziu que não concorreu para a infração penal e que a prova dos autos é insuficiente para evidenciar sua autoria, razão pela qual postulou sua absolvição – Sem razão – Conduta de Douglas que foi relevante para a consumação – Coautoria configurada – Palavra dos policiais e das vítimas que estão harmônicas com as demais provas dos autos – Ofendidos que reconheceram os acusados tanto por fotografia, quanto pessoalmente – Reconhecimento ratificado em Juízo – Álibi do apelante Hudson que não foi suficiente para afastar sua responsabilidade penal – Documentos incapazes de demonstrar que, no momento do crime, ele estava trabalhando, notadamente considerando o reconhecimento enfático das vítimas – Condenação que deve ser mantida. 3. Pleitos subsidiários – Afastamento do concurso de agentes e da condenação à reparação de danos: A Defesa aduziu que não ficou comprovado o “nexo subjetivo” entre os agentes e que o i. representante do Ministério Público não especificou na denúncia o valor mínimo pretendido a título de indenização, motivo pelo qual requereu o afastamento do concurso de agentes e da condenação à indenização, ou, pelo menos, a redução do valor fixado, para se adequar à realidade econômica dos réus – Com razão, em parte – Prova dos autos que demonstrou de forma incontestável o liame subjetivo – Concurso de agentes que deve ser mantido – Inicial acusatória que não consta o valor mínimo requerido a título de reparação de danos – Inexistência de instrução probatória específica – Exigências da jurisprudência STJ a fim de oportunizar o direito ao contraditório e ampla defesa dos acusados – Condenação à indenização que deve ser afastada. 4. Recurso do Ministério Público – emprego de arma de fogo: O Parquet pontuou que a prova dos autos demonstrou a utilização de arma de fogo no delito, motivo pelo qual pugnou pelo reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I do Código Penal – Com razão – Simulacro que não foi encontrado com nenhum dos réus – Ausência de prova da Defesa no sentido de que o simulacro foi empregado no crime – Prescindibilidade da apreensão da arma de fogo – Jurisprudência STJ – Emprego do armamento evidenciado por outras provas dos autos – Majorante que deve ser reconhecida. Pelo parcial provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso do Ministério Público.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 310180354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade dos reconhecimentos [fotográfico e pessoal] do apelante

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO não será analisada, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19/09/2023, por volta das 13h30m, em via pública, mais especificamente na Rua 37, no 529, Bairro Boa Esperança, nesta urbe e comarca, DOUGLAS DE BARROS MELO e HUDSON COSTA DO NASCIMENTO, com inequívoco animus rem sib habendi, em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem 01 (um) veículo marca Nissan, modelo March, 1.0 SV, chassi 94DFDUK13FB102518, cor prata, placa QBF-5297, 2014/2015 (veículo avaliado indiretamente nos autos do Inquérito Policial no 1016682-98.2023.8.11.0042 em R$ 38.010,00 – Auto de Avaliação Indireta em anexo), 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie e 01 (um) celular Samsung, de propriedade das vítimas Nilson Pereira da Silva e sua esposa Sônia Maria Nolasco Campbell. [...].

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado DOUGLAS DE BARRO MELO e HUDSON COSTA DO NASCIMENTO como incursos no art. 157, §2o, inciso II e §2-A, inciso I (por duas vezes) c/c art. 61, “h” (vítima maior de 60 anos), todos os dispositivos do Código Penal, [...], assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP, correspondente ao valor do dano informado.

[...].
”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - ID 298452398)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes/apelados e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A autoria delitiva do réu Douglas de Barros Melo é incontroversa nos autos, conforme apontado em alegações finais (id. 163967744), não se fazendo necessário maiores digressões.

Em relação ao corréu Hudson Costa do Nascimento, em que pese a negativa de autoria, os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva por parte deste também.

Em termo de declarações na fase extrajudicial, a vítima Nilson Pereira da Silva descreveu com detalhes o processo de execução e consumação do crime (id. 130466639), respondendo:

“...que estava indo para sua residência em seu veículo Nissan March de placa QBF5297 de cor prata na Rua Trinta e Sete quando parou o veículo na via para pegar algumas mangas; Que, nesse momento se aproximou um homem trajando camisa sem manga de cor azul, calça cinza escura, cabelos levemente encaracolado, magro, com uma estatura de mais de 1,70, sendo que estava com os olhos esbugalhados (aberto) e aparentemente descalço, anunciou o assalto com uma arma de fogo em punho apontou para o declarante e disse que "não vou fazer nada com vocês, só me passa a chave do carro e tudo que você tem no bolso"; que, entregou ao suspeito sua carteira com documentos e cartões de banco e a chave do veículo; Que, o suspeito ordenou para que a esposa do declarante descesse do veículo em seguida o mesmo fez uma manobra de ré e saiu do local tomando destino ignorado; Que, o declarante não pode perceber as características do outro suspeito que estava pilotando a motocicleta; Que, soube por terceiros que passavam pelo local que a motocicleta veio seguindo seu veículo por trás e logo que parou o garupa esse indivíduo que praticou o roubo pulou da motocicleta e foi em direção ao declarante, Que, mostrado imagens para o declarante o mesmo reconheceu o suspeito como sendo o garupa da motocicleta, sendo que tais imagens bate com as informações de terceiros. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado...”

A prova produzida aponta que em diligências da Rotam (id. 131251109), apurando denúncia sobre tráfico de drogas e veículo roubado, a equipe policial logrou êxito em localizar o veículo Nissan QBF5297, prendendo na referida localidade o réu Hudson, conforme se infere da narrativa abaixo:

“a realizar rondas pelo bairro e durante patrulhamento observou o veículo gol placas qut0c23 no quintal da casa. que fora realizada checagem do veículo e constou como produto de roubo na data de 19.09. que a equipe realizou a volta para abordar as pessoas que estava em frente a residência e ao se aproximar todos empreenderam fuga para os fundos da casa e alguns pularam o muro tentando de evadir do local. que ao adentrar no terreno da residência foi localizado, além do veículo gol, o veículo nissan qbf5297 que também é produto de roubo na data de 19.09. que foi realizado o cerco em busca dos suspeitos que se evadiram do local sendo localizado o suspeito luiz felipe escondido na casa dos fundos de posse do simulacro de arma de fogo e os suspeitos cristian e hudson em outra residência na rua de trás. que dentro da residência, onde estava os veículos, foi localizado o suspeito vinicius e a suspeita shayara que é dona casa. que a suspeita foi indagada sobre os veículos e passou a relatar que todos que estavam ali participaram dos roubos dos veículos, que sua função era guardar os veículos da quadrilha que seriam usados para dar apoio a homicídios de membros de uma facção rival na cidade de Barra do Bugres. diante aos fatos foram conduzidos a central de flagrantes para providências cabíveis, o suspeito Vinicius com uma escoriação no cotovelo direito proveniente da ação de algemamento e suspeito Luiz Felipe com escoriação no pulso proveniente do algemamento. obs: a proprietária do veículo gol compareceu no local com boletim de ocorrência 2023.266439 que relata o roubo de seu veículo e outros pertences que foram entregues a mesma no cisc. obs: foram realizadas diligências no bairro em busca do vulgo "brinquedo" disciplina da facção na região e líder da quadrilha, porém não foi localizado. Foram realizadas diligências em região de mata próximo ao lixão em busca de outros veículos roubados porém nada foi localizado”

Em interrogatório policial acerca da referida investigação, a interrogada Shayara Michelly de Oliveira anotou “... Que, os veículos Gol de placa QUT0C23 e o veículo Nissan placa QBF-5297 estavam estacionados na área dos fundos; Que, Luiz Felipe estava com um revólver cal 38, o qual teria utilizado para cometer os roubos; Que, quem organizou os roubos e trouxe os Vinicius e Luiz Felipe de Nova Mutum, foi Hudson o qual teria dito para Brinquedo que conhecia uns meninos bons para matar membros do PCC...”.

Ainda, a prova coligida aponta que, após a prisão do réu Hudson, a vítima Sonia Maria Nolasco Campbell Pena foi ouvida em delegacia (id. 131251115), declarando que:

“QUE no dia do crime, estava com seu veículo Nissan/March hatch, em companhia de seu marido; QUE estava no banco do carona, sendo seu esposo o condutor do veículo; QUE perto de sua residência seu marido parou para pegar mangas que estavam na calçada, como sempre fazem nesta época do ano; QUE ficou dentro do carro com a porta aberta, enquanto seu marido desceu do carro para recolher as frutas; QUE a declarante se assustou no momento em que seu marido foi abordado por um assaltante que portava uma arma de fogo do tipo revólver com o cano longo; QUE imediatamente saiu do carro e caminhou ao encontrou de seu marido; QUE o assaltante perguntou a declarante sobre seu celular, tendo informado a ele não ter; QUE descreve este sujeito pele parda, cabelos ondulados escuros, olhos bastante arregalados, aparentando estar sob efeito de drogas, altura mediana, bem magro, trajava camiseta sem mangas de cor azul escuro, calça cinza; QUE o sujeito recolheu os objetos dos bolsos de seu marido, entre eles, celular e carteira; QUE em seguida saíram de marcha a ré com o veículo, manobraram o carro e seguiram sentido estrada do moinho; QUE o veículo possuiu seguro, mas sem rastreador; QUE o veículo foi recuperado no mesmo dia a noite; QUE não sabe informar o modelo da moto e nem a cor; QUE na Central de Flagrante, não viram os presos; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”

Na ocasião, as vítimas Nilson e Sônia foram firmes e unânimes em reconhecer o réu Hudson, de forma induvidosa, consoante se extrai do termo de reconhecimento fotográfico (id. 131251116, id. 131251120) e pessoal (id. 131251117, id. 131251122).

Importante anotar que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de valor probatório relevante, mormente quando coerente com outros elementos de prova. Nesse sentido:[...].

Em juízo, extrai-se dos autos que a vítima Nilson ratificou o depoimento prestado na fase policial, bem como o reconhecimento do réu Hudson, consoante se extrai da mídia de id. 159974627, anotando que “... o que me abordou, esse eu reconheci, apesar de ele já estar na delegacia depois de alguns dias com cabelo cortado, todo arrumadinho, todo bonitinho, esse eu reconheci, é a mesma pessoa, não tive dúvida, nenhuma, nenhuma...que gastou R$ 5.000,00 mil reais para arrumar o carro que estava todo estragado...que teve um prejuízo de uns R$ 2.000,00 mil reais de aparelho celular e documentos...”

A testemunha Maxminio Brizola, ouvido na fase judicial, respondeu:

Promotor: “O Senhor se lembra desses fatos? O que o Senhor pode nos esclarecer?” Testemunha: “Lembro. A nossa atuação foi na identificação da motocicleta de apoio no roubo do veículo, através das imagens de segurança lá do local e o levantamento, né, de onde esse veículo estaria. Foi que a gente deslocou até Várzea Grande, conforme foi lido pelo Senhor aí e, posteriormente, até a casa aí de quem tinha locado essa motocicleta e feito a prisão dele lá em flagrante.” Promotor: “Certo, a motocicleta estava lá no local?” Testemunha: “Estava na frente casa.” Promotor: “Certo. No momento ele chegou a dizer se foi ele que tinha cometido o crime, qual a justificativa que ele deu?” Testemunha: “Durante a abordagem ele falou que ele só prestou o serviço de moto Uber, né? Porém não cabe a nós julgar esse fato aí, né? A gente tinha conseguido a identificação da placa da motocicleta e, conforme o Senhor falou, a localização do rastreador no momento do roubo, teria que conduzir para a Delegacia, para a Autoridade Policial daquele dia de plantão tomar as decisões lá. Promotor: “E ele chegou a mencionar quem que estaria na garupa dele nesse suposto serviço aí de Uber, moto Uber que você falou, né?” Testemunha: “Isso, ele falou que não conhecia.” Promotor: “E ele falou que tinha deixado esse rapaz lá nas imediações de onde aconteceu o crime?” Testemunha: “No princípio sim.” Promotor: “Certo. Da parte, com relação ao HUDSON, que ele foi encontrado lá nessa casa que teria sido denunciada que estaria tendo tráfico de drogas e onde foi realmente encontrado o veículo de propriedade das vítimas, o Senhor sabe de alguma coisa? O Senhor participou?” Testemunha: “Não, dessa não. Essa situação da localização do veículo, a princípio eu creio que foi no próximo dia da prisão do apoio da motocicleta. Aí já foi com a equipe da ROTAM” Promotor: “Certo. O senhor sabe se o rapaz da moto, DOUGLAS, se ele teria sido reconhecido pelas vítimas, através de fotografia ou alguma coisa assim?” Testemunha: “Não me recordo agora se fizeram reconhecimento.” Promotor: “Não lembra se foi apresentado fotografia dele para as vítimas ou alguma coisa assim?” Testemunha: “O que eu lembro é que as vestimentas, capacete, motocicleta e conforme as descrições da placa foram idênticas ao do vídeo, né?” Promotor: “Certo. No momento da prisão ele estava usando então as mesmas vestimentas, a motocicleta e o capacete.” Testemunha: “Sim.” (...)”

Em convergência com a prova produzida, a testemunha Vitor Augusto Carvalho apontou que “após denúncia via ciosp diligenciou até o local, onde foi visualizada a placa de um veículo gol no fundo do quintal; que feito a checagem do veículo constou ser produto de roubo/furto na mesma; durante a abordagem os elementos empreenderam fuga, pularam o muro pelo fundo da residência, onde outra equipe nossa dando apoio conseguiu fazer a detenção de três elementos;...que em varredura na residência foi encontrado o Nissan March também produto de roubo/furto; ...que foi informado pela moradora Shayara que todos os elementos que empreenderam fuga pelos fundos estariam envolvidos no roubo dos veículos; ...que Hudson foi pego no fundo; ...que a mulher da residência disse que dava suporte logístico para esconder os veículos produto de roubo e furto; ...que os elementos praticaram o roubo com arma de fogo, infelizmente não foi possível localizar a arma de fogo...”.

Interrogado em juízo, o réu Douglas confessou a prática delitiva (id. 159974627), anotando que “o Hudson não tenho conhecimento dele; que estava mesmo no local, pilotando a moto, onde foi praticado o delito; que não foi o Hudson que tava comigo, foi outro rapaz; que estava passando por dificuldade financeira sob ameaça de agiota e acabei aceitando a proposta de pilotar a moto e ir até o local; que alugou a motocicleta para trabalhar; que quem estava com ele era outro rapaz que foi preso naquela mediação onde foi encontrado o carro, mas não posso falar por segurança minha mesmo; que o rapaz que estava comigo desceu e efetivou o assalto...”

Nessa toada, não há que se falar em ilegalidade do procedimento de reconhecimento pessoal do réu Hudson na fase de investigação, mormente considerando que restou confirmado em juízo que os réus seriam os autores do crime.

Frise-se, ainda, que as disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, de modo que o depoimento da vítima por se mostrar coerente com as provas dos autos, inclusive descrevendo com firmeza a cena criminosa, e ainda, ratificando o reconhecimento sob o crivo do contraditório, não revela dúvidas, portanto, de que os réus foram os autores do crime. Nesse sentido:[...].

De outro lado, no tocante ao alegado álibi de que o réu se encontrava trabalhando no momento do delito, consistente na folha de ponto (id. 133317533) e declaração de Marcos Aurélio Carvalho de Teixeira (id. 133317534), verifica-se que referidos documentos não tem o condão, por si só, de quebrar a cadeia de custódia.

É que, o cartão de ponto acostado no id. 133317533 não apresenta qualquer assinatura confirmando a frequência. Não fosse isso, verifica-se que o horário do intervalo/repouso intrajornada é pré-assinalado pela empresa, nos termos do artigo 74, §2o, da CLT, de modo que não representa o horário real de intervalo do colaborador.

De igual modo, não há qualquer documento no feito que ateste que o declarante Marcos Aurélio Carvalho Teixeira seja superior do réu Hudson, tampouco que estava na referida obra no dia e horário do delito, ainda, não há cópia da CTPS ou outro documento pessoal apto a confirmar sua identidade.

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus, não havendo que se falar em absolvição.

2.3. Compulsando o feito, verifica-se que as vítimas Nilson Pereira da Silva (id. 130466639) e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena (id. 131251115) eram maiores de 60 (sessenta) anos na data do crime, razão pela qual deve incidir a agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal.

2.4. Consoante dispõe a Súmula 545 /STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."

No caso, o réu Douglas confessou a prática delitiva em juízo, de modo que faz jus à atenuante da confissão espontânea.

2.5. Com base na prova produzida em ambas as fases da persecução penal, inclusive a confissão do réu Douglas de que teria levado o corréu até o local que seria praticado o crime de roubo, resta evidenciado o liame subjetivo entre vários os agentes, na medida em que cooperaram num fato comum, razão pela qual se conclui que os réus praticaram o roubo em concurso de pessoas, devendo, pois, incidir a majorante disposta no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal.

2.6. De outro lado, demonstrado que a arma empregada na prática do crime era um simulacro de arma de fogo, consoante se extrai do termo de exibição e apreensão de id. 131251110, descabe a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2-A, inciso I do Código Penal. Nesse sentido:

“[. . .] o emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto para a configuração da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, por ausência de maior risco para a integridade física da vítima, prestando-se, tão somente, para caracterizar a elementar ‘grave ameaça’ do delito de roubo. [...]” (HC 270.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).

2.7. No que pertine ao concurso de crimes, constata-se que o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP).

Nesse contexto, é possível o concurso formal, porém deve ser observada a quantidade de patrimônios atingidos pela subtração, não a quantidade de vítimas submetidas à conduta. Assim, verifica-se ter havido a subtração (lesão patrimonial) de 02 (dois) ofendidos, consumando, pois, dois crimes de roubo.

No que toca à fração aplicável, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o aumento do concurso formal deve ser de acordo com o número de infrações"(Jurisprudência em Teses do STJ, edição n.o 23, verbete 4).[...].

No caso, tendo ocorrido duas infrações, incide a causa de aumento na fração de 1/6.

2.8. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, não há como ser acolhida a tese de participação de menor importância do acusado Douglas, porquanto emerge dos autos inequívoca colaboração material do agente, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa e sem a qual o delito não teria ocorrido.

2.9. Tendo em vista o pedido expresso na denúncia, bem como a precisa indicação do valor do prejuízo e a efetivação do contraditório e ampla defesa, com a consequente instrução processual específica para delimitação da extensão do prejuízo, impõe-se a condenação dos réus na reparação dos danos decorrentes do ilícito.

3. Desta forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por consequência CONDENO os réus DOUGLAS DE BARROS MELO e HUDSON COSTA DO NASCIMENTO devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea h c/c artigo 70, todos do Código Penal. [...]

4.1. Réu DOUGLAS DE BARROS MELO.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.[...].

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de sessenta anos (art. 61, inciso II, alínea h, CP) e, b) atenuante da confissão espontânea.

Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas, motivo pelo qual prevalece a pena base fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3, resultando nesta terceira fase a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (02 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo [...].

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, b, do Código Penal. [...].

4.2. Réu HUDSON COSTA DO NASCIMENTO. [...].

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, está presente agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de sessenta anos (art. 61, inciso II, alínea h, CP).

Deste modo, exaspero a pena base em 1/6, alcançando a pena-base de 4 anos e 8 oito meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3, resultando nesta terceira fase a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (02 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena. [...].

5. Verifica-se que ficou objetivamente demonstrado o dano suportado pelas vítimas no importe de R$ 7.000,00 (referente aos danos ocasionados no veículo e celular roubado), assim como o nexo causal entre o dano e a conduta dos réus.

Desse modo, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor mínimo para reparação dos danos causados pelos réus. [...].”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 298452576)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nas gravações e imagens de câmeras de segurança (ID 298452355, ID 298452356, ID 298452357, ID 298452360, ID 130468030, ID 298452361, ID 298452363), Termo de Exibição e Apreensão no

2023.16.385296 (ID 298452401), Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.385160 (ID 298451395) e Auto de Avaliação Indireta no 2023.16.394102 (ID

298452410), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maxminio Brizola (ID 298451396) e Kenedy Campos Cardoso (ID 298451397), policiais militares, Vitor Augusto Carvalho Martins (ID 298452403) e Andre Luiz Ferreira de Souza (ID 298452402), policiais militares da ROTAM, Maycon Douglas de Oliveira, locador da motocicleta utilizada na subtração (ID 298451399), Nilson Pereira da Silva (ID 298451398) e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena (ID 298452406), vítimas, Shayara Michelly de Oliveira (ID 298452405), proprietária da residência onde fora localizado o veículo subtraído das vítimas e os interrogatórios de HUDSON COSTA DO NASCIMENTO (ID 298452404) e DOUGLAS DE BARROS MELO (ID 298452352), apelantes/apelados.

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas

Nilson Pereira da Silva e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena e das testemunhas Maycon Douglas de Oliveira, André Luiz Ferreira de Souza, Vitor Augusto Carvalho Martins, Kenedy Campos Cardoso, Maxminio Brizola, bem como os interrogatórios dos apelantes/apelados

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO e DOUGLAS DE BARROS MELO (Relatório de Mídias – ID 298452558 e ID 298452568).

Dito isso, vejamos a pretensão absolutória de HUDSON COSTA DO NASCIMENTO, posteriormente, a teses comuns relativas à dosimetria e indenização mínima [HUDSON COSTA DO NASCIMENTO
e
DOUGLAS DE BARROS MELO], bem como a do órgão ministerial [reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo].

A subtração de 1 (um) veículo Nissan March, 1.0 SV, chassi 94DFDUK13FB102518, cor prata, placas QBF-5297, 2014/2015, avaliado em R$38.010,00 (trinta e oito mil e dez reais), 1 (uma) carteira com documentos e R$80,00 (oitenta reais) em espécie e 1 (um) celular Samsung, ocorrido na Rua 37, no 529, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, no dia 19.9.2023, por volta das 13h30min, por 2 (dois) agentes, mediante emprego de arma de fogo, foi descrita pelas vítimas Nilson Pereira da Silva e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena, em ambas as fase da persecução penal (ID 298451398, ID 298452406 e Relatório de Mídias - 298452568).

Verifica-se que HUDSON COSTA DO NASCIMENTO
foi identificado

por fotografia em 21.9.2023 e pessoalmente em 27.9.2023 [oito dias após o fato] pelas vítimas [Nilson Pereira da Silva e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena] como sendo autor do roubo, na Delegacia de Polícia (Termos de Reconhecimento de Pessoa no 2023.16.397914 e no 2023.16.387940, Termos de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.387943 e no 2023.16.397916 – ID 298452408 e ID 298452407
ID 298452411
e ID 298452413).

Em Juízo, ambas as vítimas confirmaram ser o apelante

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO a pessoa que desceu de uma motocicleta, portanto uma arma de fogo, e subtraiu o veículo (Relatório de Mídias – 298452568).

Todavia, a incerteza sobre o reconhecimento pessoal foi pontuada pela vítima Nilson Pereira da Silva, na audiência de instrução, ao revelar que: “
quando fomos fazer o reconhecimento, esse rapaz que, no momento que ele me abordou, ele estava parecendo um monstro, eu cheguei na delegacia, e ele parecia um deus grego”;
inclusive, sugeriu fosse proibido o “
corte dos cabelos
” aos investigados detidos, a fim de que as vítimas “
consigam fazer um reconhecimento melhor”
(
Relatório de Mídias - 298452568).

Igualmente, a vítima Sonia Maria Nolasco Campbell Pena, em Juízo, ao ser questionada sobre o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia, destacou que as três pessoas apresentadas não eram parecidas, mas sim “
bem diferentes, muito diferentes
” (Relatório de Mídias – 298452568). E mais,

ressaltou, na fase policial (ID 298452406), ter reconhecido o apelante por suas características físicas e vestimenta [“
pele parda, cabelos ondulados escuros, olhos bastante arregalados, aparentando estar sob efeito de drogas, altura mediana, bem magro, trajava camiseta sem mangas de cor azul escuro, calça cinza
”
], contudo, no termo de reconhecimento por fotografia, acrescenta que o agente “
usava um capuz tampando a parte da cima da cabeça
” (
ID 298452411) e o teria reconhecido após visualização de diversas fotografias
, sendo que nos autos consta apenas a foto do apelante (ID 298452412),
a induzir irregularidade no ato de reconhecimento fotográfico. Diga-se, o mesmo ocorreu no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima,
Nilson Pereira da Silva (ID 298452407).

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos
efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 29.9.2021).

Atente-se que, o apelante

HUDSON COSTA DO NASCIMENTO afirma que estava trabalhando
na
empresa Plaenge Empreendimentos Ltda., na construção do Edifício Authentique, no período vespertino na data do fato [19.9.2023], conforme a folha de ponto [das “06:55 11::00 12:00 16:49”]. E há declaração do seu empregador Marcos Aurélio Carvalho Teixeira, nesse sentido (ID 298452442 e ID 298452443).
Além disso, não
foi apreendido qualquer objeto subtraído na posse do apelante.

Noutro giro, o apelante DOUGLAS DE BARROS MELO, em Juízo, admitiu

que pilotou a motocicleta, levando “um rapaz” ao local da subtração, o qual “
desceu e efetivou o assalto
”, mas, expressamente, afirmou não ter sido HUDSON COSTA DO NASCIMENTO (Relatório de Mídias – ID 298452558).

Registre-se, também, que o veículo das vítimas, foi apreendido na casa Shayara Michelly de Oliveira [Rua Carmelias, sem número, quadra 6, Bairro Nova Conquista, em Cuiabá/MT], a qual admitiu ter “alugado” sua residência para ocultar os veículos objeto de furto/roubo e indicou a atuação do apelante no fato, na fase investigativa (ID 298452405), entretanto não foi ouvida durante a instrução processual, em observância ao contraditório e ampla defesa.

As circunstâncias que envolveram a localização do veículo
Nissan March, 1.0 SV, cor prata, placa QBF-5297, 2014/201
, na data de 20.9.2023, especialmente na posse de quem foi encontrado [na residência estavam Vinicius Neves da Silva, Cristian Henrique Bolainos Cavalcante, o apelante Hudson Costa do Nascimento,
Shayara Michelly de Oliveira
e Luiz Felipe Dutra Pavoski], poderia auxiliar para a elucidação do delito, porém realizadas diligências pelos agentes públicos [André Luiz Ferreira de Souza, Vitor Augusto Carvalho Martins] não foram localizadas outras evidências,
sequer consta do processo o termo de restituição do bem subtraído, não obstante as vítimas tenham informado que o carro fora restituído [na noite do dia seguinte, ou seja, em 20.9.2023]
.

Nesse quadro [possibilidade de o apelante estar em local diverso do roubo no mesmo dia e horário e ausente a oitiva judicial de testemunha que aponta o seu envolvimento no fato], prevalece a incerteza quanto à autoria delitiva.

Sobre o tema, colhe-se lição do Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002, Rel. Des Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25.11.2022)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento de
HUDSON COSTA DO NASCIMENTO
no roubo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do cometimento do delito contra maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 65, II, “h”) e a atenuante da confissão

(CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as integralmente
.

De fato, as vítimas Nilson Pereira da Silva (ID 298451398) e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena (ID 298452406) possuíam mais de 60 (sessenta) anos na data do fato [19.9.2023] e o apelante

DOUGLAS DE BARROS MELO confessou a prática delitiva (Relatório de Mídias – ID 298452558).

Ocorre que o c. STJ firmou orientação de que no concurso entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente, com a circunstância agravante cometido contra maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”) deve preponderar a primeira, nos termos do art. 67 do CP (AgRg no AREsp n. 1.392.267/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma 10.4.2019).

Todavia, a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 4(quatro) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira-fase, o juiz da causa não aplicou a participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o), reconheceu a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II) e afastou a do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o-A, I), ao sopesar que o armamento apreendido se tratava de um simulacro.

No caso, o apelante [DOUGLAS DE BARROS MELO] admitiu ter sido o condutor da motocicleta utilizado para o deslocamento do coautor até o local da subtração (ID 298452352 e Relatório de Mídias – ID 298452558), de modo que prestou apoio direto e relevante na prática delitiva.

A participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o) não se mostra cabível quando o agente “
presta apoio externo ao seu comparsa, especialmente no deslocamento[...], devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roub
o” (TJMT, AP NU 0004527-33.2016.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.9.2023).

Assim sendo, não se reconhece a incidência dessa causa de diminuição (CP, art. 29, § 1o).

No que se refere à causa de aumento pela utilização de arma (CP, art. 157, § 2o, I) foi descrita pelas vítimas [
Nilson Pereira da Silva
e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena], tanto na Delegacia de Polícia, quanto na audiência de instrução. Todavia o artefato apreendido [no local em que recuperado o veículo] tratava-se de “
um simulacro de Pistola Taurus”,
conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.385296 (ID 298452401).

Com efeito, quando há prova de que o delito “
fora praticado com emprego de simulacro, deve ser afastada a majorante em questão”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25.3.2025).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, o emprego de simulacro de arma de fogo não constitui elemento apto à configuração da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, mas apenas

para caracterizar a elementar da ‘grave ameaça’ do delito de roubo (
Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito -ID 298452576).

Logo, a incidência dessa causa de aumento (CP, art.

157, § 2o, I) mostra-se impertinente.

Em relação ao concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), os depoimentos das vítimas [Nilson Pereira da Silva e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o roubo foi executado por 2 (dois) agentes que utilizaram uma motocicleta [DOUGLAS DE BARROS MELO, que confessou a pratica delitiva, e um terceiro não identificado], circunstância que está corroborada

pelas imagens do local do fato (ID 298452355, ID 298452356, ID 298452357, ID 298452360, ID 130468030, ID 298452361, ID 298452363).

Frise-se que o apelante DOUGLAS DE BARROS MELO, em Juízo, aduz ter “dado apoio para cometer esse delito”, a configurar ciência da empreitada criminosa (Relatório de Mídias – ID 298452558).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento [...] na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios, sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes.” (AP NU 1000695-90.2020.8.11.0021, Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho, 31.1.2024).

Nesse quadro, a majorante do roubo pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II) enseja a elevação da pena em 1/3 (um terço), alcançando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o concurso formal, foram subtraídos bens de duas vítimas [Nilson Pereira da Silva e Sonia Maria Nolasco Campbell Pena], no mesmo contexto fático [dia 19.9.2023, por volta das 13h30min, em via pública, na Rua 37, no 529, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT].

Havendo a subtração de bens “
pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático”,
deve ser aplicado o concurso formal (TJMT, AP NU 1014311-82.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 3.9.2024).

Aplicável o Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”

Diante do concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas], mantém-se o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) estabelecido na sentença, razão pela qual a pena definitiva do apelante DOUGLAS DE BARROS MELO pelo roubo majorado deve ser conservada em 6 (seios) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No tocante ao regime, pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a primariedade autorizam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Outrossim, “
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, descumprindo os requisitos necessários previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal
” (STJ, HC no 405470/SP, Rel.Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.9.2017).

Quanto à reparação de danos (CPP, art. 387, IV), o órgão do Ministério Público formulou requerimento na denúncia, mas não indicou o valor mínimo pretendido (ID 298452398), ao passo que o
quantum
arbitrado pelos danos materiais na sentença [R$ 7.000,00] tem substrato somente no depoimento da vítima
Nilson Pereira da Silva, em Juízo
(
Relatório de Mídias - 298452568).

O c. STJ entende que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração
“reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica
” (REsp n. 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 25.8.2025; AgRg no AREsp n. 2.755.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.8.2025).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. PGJ:

“Considerando que não houve indicação de valor pretendido na exordial, muito menos instrução específica, mas tão somente menções genéricas dos ofendidos no que diz respeito ao prejuízo supostamente sofrido, sem nenhuma prova do dano, tem-se que assiste razão ao pleito defensivo, razão pela qual deve ser afastada a condenação à indenização
”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 310180354).

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para:

1)
PROVER PARCIALMENTE
o apelo da Defesa para absolver
HUDSON COSTA DO NASCIMENTO
da imputação por roubo majorado [concurso de pessoas] nos termos do art. 386, VII, do CPP e
afastar o dever de indenização mínima pela infração
(CPP, art. 387, IV)
;

2)
DESPROVER
o apelo do órgão do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025